Tribunal: TJMT
Processo: 0001246-19.2014.8.11.0047
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0001246-19.2014.8.11.0047
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TRANSMISSORA MATOGROSSENSE DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 10.994.254/0001-26 (AGRAVANTE), CIBELE MIRIAM MALVONE TOLDO - CPF: 257.852.338-00 (ADVOGADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JAURU - CNPJ: 15.023.948/0001-30 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE JAURU - CNPJ: 15.023.948/0001-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO ESPECIAL
PELA
SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS
– ARTIGO 1.030, I, “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EXECUÇÃO FISCAL
–
NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA
– OBSERVÂNCIA DO
TEMA 166 DO STJ
–
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Dispõe o Tema 166/STJ que a Fazenda Pública pode substituir a CDA até a prolação da sentença, quando se tratar de correção de erro material, desde que não se modifique o sujeito passivo da execução. Na hipótese dos autos, restou indicado à retificação do valor originário, sem restar atendido os requisitos necessários para a inscrição da dívida ativa, o que atraiu a inexigibilidade do título executivo.

2.
Na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do
decisum
, pois, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip

Egrégia Colegiado:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
TRANSMISSORA MATOGROSSENSE DE ENERGIA S.A.
, com fundamento nos artigos 1.021 e 1.030, § 2º, ambos do Código de Processo Civil (id.
174390170),
em face da decisão que negou seguimento ao Recurso
Especial
com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC, em razão da aplicação do Tema 166/STJ.

O Agravante alega, em síntese, que
“
entende-se que deverá ser realmente extinto o processo de Execução Fiscal ora vergastado, na medida que - comprovadamente - houve substituição da CDA executada pelo Município Agravado para alterar o “valor originário da dívida” (ou ainda a “quantia devida”), em flagrante ofensa ao artigo 2º, § 5º, II, da LEF e, também, ao artigo 202, II, do CTN, configurando-se tal “erro” uma “causa de nulidade” da “inscrição e do processo de cobrança”, nos termos do art. 203 do CTN
”
(id.
174390170
– p. 12).

Ao final, requer o provimento do Agravo Interno, com o fim de admitir o Recurso Especial, para que a Eg. Câmara Julgadora realize juízo de retratação.

Recurso tempestivo (id. 174388696).

Contrarrazões (id. 178622192).

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip

Egrégia Colegiado:

Nos termos do artigo 1.030, I e III, e § 2º, do Código de Processo Civil, cabe, Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que negar Recurso Especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos.

Confira-se:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos

(...)

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

(...)

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Os fatos envolvem aplicabilidade do Tema 166 do STJ, de modo que o Recurso Especial não foi admitido, em razão da Eg. Câmara concluir pela regularidade da substituição da certidão de dívida ativa, em razão da possibilidade de substituição no curso da execução fiscal, o que justificou

a perda superveniente do interesse processual dos Embargos à Execução, consoante decisão abaixo reproduzida:

Por outro lado, tenho que a substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA) sequer poderia ser realizada, eis que a alteração do débito lançado importa em verdadeira modificação do lançamento, fato não autorizado pela jurisprudência pátria, veja-se:

(...)

A propósito, a Súmula n. 392 do Superior Tribunal de Justiça é clara ao dizer que o fisco somente pode substituir a Certidão de Dívida Ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, veja-se:

SÚMULA N. 392 A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. [Destaquei]

Ou seja, em que pese o artigo 2, § 8º, da Lei n. 6.830/80 facultar à Fazenda Pública a emenda ou substituição da Certidão de Dívida Ativa até a decisão de primeira instância, assegurada a devolução do prazo para embargos ao

Executado, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que somente se admite a substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA) para correção de erro material ou formal, a teor da supracitada súmula.

A inclusão de nova Certidão de Dívida Ativa (CDA) com modificação do lançamento, com alteração do valor do débito, apresenta-se descabida, vez que não basta haver a substituição da CDA, na medida em que deve haver verdadeira alteração do lançamento, havendo, in casu, manifesto erro na constituição do título, sendo este, portanto, nulo, por não restar preenchidos os requisitos contidos nos §§ 5º e 6º do artigo 2 da Lei de Execuções Fiscais (Lei n. 6.830/80) e 202 do Código Tributário Nacional, in verbis:

(...)

Reitero, a mera substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA) com retificação do valor originário, sem restar atendido todos os requisitos supracitados necessários para a formação do termo de inscrição da dívida ativa, e, consequentemente, da CDA, demonstra a ausência de realização de novo lançamento, fato este imprescindível para a cobrança do título, sendo o mesmo inexigível.

(...)

Deste modo, ante a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), entendo que deve ser julgada extinta a execução fiscal sem resolução de mérito, nos termos do disposto no artigo 203 do Código Tributário Nacional c/c o artigo 485, IV, do Novo Código de Processo Civil.

Nesse aspecto, constata-se que o aresto impugnado está de acordo o entendimento do julgamento do REsp 1.045.472/BA (Tema 166 do STJ), que fixou a seguinte tese:
“
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
,

pois na hipótese dos autos, reconheceu que a substituição da CDA com retificação do valor originário, é titulo inexigível, logo, inviabilizando a pretensão executiva e atraindo a extinção do processo de execução, por falta dos requisitos formais da execução da dívida ativa
.

C
omo ressaltado na decisão de negativa de seguimento do Recurso Especial, a conclusão da Eg. Câmara ocorreu na observância do
Tema 166 do STJ
, pois
consignou que:

Nesse aspecto, constata-se que a controvérsia se refere à substituição da CDA no curso da execução fiscal, o que inviabiliza a pretensão executiva.

Entretanto, a questão foi afetada à sistemática de recursos repetitivos e, na ocasião do julgamento do REsp 1.045.472/BA (Tema 166 do STJ), foi fixado a seguinte tese: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução” [g.n.], consoante ementa abaixo reproduzida:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). SUBSTITUIÇÃO, ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, PARA INCLUSÃO DO NOVEL PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO ERRO FORMAL OU MATERIAL. SÚMULA 392/STJ.

1. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ).

2. É que: "Quando haja equívocos no próprio lançamento ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária alteração de fundamento legal ou do sujeito passivo, nova apuração do tributo com aferição de base de cálculo por outros critérios, imputação de pagamento anterior à inscrição etc., será indispensável que o próprio lançamento seja revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial, oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação, e que seja revisada a inscrição, de modo que não se viabilizará a correção do vício apenas na certidão de dívida. A certidão é um espelho da inscrição que, por sua vez, reproduz os termos do lançamento. Não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. Nestes casos, será inviável simplesmente substituir-se a CDA." (Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e Ingrid Schroder Sliwka, in "Direito Processual Tributário: Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da Jurisprudência", Livraria do Advogado, 5ª ed., Porto Alegre, 2009, pág. 205).

3. Outrossim, a apontada ofensa aos artigos 165, 458 e 535, do CPC, não restou configurada, uma vez que o acórdão recorrido pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Saliente-se, ademais, que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos autos.

4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543- C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp n. 1.045.472/BA, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25/11/2009, DJe de 18/12/2009.)

Nessa conjuntura, obsereva-se que o órgão fracionário deste Sodalício manifestou-se expressamente quanto à nulidade da CDA, de ofício, por se tratar de questão de ordem pública, em razão da impossibilidade de substituição por erro na constituição do título, com a consequente extinção da execução fiscal sem resolução de mérito (id. 140105670 – p. 38/42), consignando as seguintes ponderações nas razões de decidir:

(...)

Nesse prisma, observa-se que o aresto impugnado ao examinar o conjunto probatório apresentado nos autos, concluiu pela extinção da execução fiscal sem resolução de mérito, em razão da inexigibilidade do título executivo, portanto, o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está de acordo com a jurisprudência do STJ, vejamos:

(...)

Diante desse contexto, conclui-se que o aresto impugnado se encontra em conformidade com a orientação do STJ, logo, aplicável a disposição do art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, portanto, é o caso de se negar seguimento ao recurso diante da sistemática de precedentes qualificados.

Denota-se, portanto, que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 166 do STJ
ao presente caso.

Nesse contexto, na hipótese de Agravo Interno proposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao Recurso Especial, com base na sistemática de recursos repetitivos, é imprescindível que se demonstre que os recursos paradigmas utilizados como fundamento não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

Desse modo
,
verifica-se que a parte agravante não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora agravada, sendo o caso de se manter a inadmissão do Recurso Especial.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2023